Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-21.1996.8.11.0044
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-21.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Antonio Aparecido Alves (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), BENTO RIBEIRO DUARTE (VÍTIMA), ANTONIO APARECIDO ALVES - CPF: 182.444.676-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, reconhecendo a presença das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa sustenta ausência de elementos para aplicação das referidas qualificadoras, em razão do contexto de tensão emocional e proximidade entre as partes, e postula seu afastamento.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (
ii
) estabelecer se é possível a exclusão monocrática das qualificadoras pelo juízo singular na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo a apreciação aprofundada das provas de competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2.
O afastamento de qualificadoras, em sede de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não evidenciada nos autos, diante dos elementos que indicam a ocorrência das circunstâncias qualificadoras impugnadas pela defesa.

3.
A existência de indícios mínimos das qualificadoras, com base em depoimentos, dinâmica do crime e confissão do acusado, impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
Eventual exclusão de qualificadora requer prova cabal de sua inexistência, não se admitindo a supressão com base em dúvida ou interpretação favorável à defesa na fase de admissibilidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.

O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, devendo a apreciação do mérito das circunstâncias qualificadoras ser submetida ao Tribunal do Júri. 2. O juízo singular não pode excluir, na fase de pronúncia, qualificadoras amparadas por elementos mínimos de prova, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 121, § 2º, II e IV, do CP; art. 413, § 1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT;
STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/2024,
DJe
de 25/04/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT, N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO APARECIDO ALVES
contra decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Paranatinga

(MT)
, que
o

pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°,
incisos II (motivo fútil) e IV

(recurso que dificultou a defesa da vítima),
do
C
ódigo
P
enal
.

O recorrente requer a reforma da decisão de pronúncia, alegando não haver elementos para aplicação das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando que o contexto de tensão emocional e proximidade entre as partes é incompatível com tais qualificadoras, razão pela qual pede seu afastamento (Id. 28790
1499)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
87901501
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
2
87901496
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra d
a
d. Procurador

Rosana Marra
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
9
8500383
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V

O

T

O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para
se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte d
a sentença de pronúncia
:

(...). O artigo 413 do Código de
Proc

so
Penal normatiza que, o juiz pronunciará o réu quando se convencer da existência do delito e houver indícios de autoria, fundamentando seu
convencimento
.

Vale dizer, que a análise meritória, nesta quadra processual, não é percuciente, em função da competência constitucional plena do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida.

Assim, observo que a materialidade do caso em tela, ficou demonstrada a partir do exame de corpo de delito e do mapa topográfico de localização de lesões na vítima, sendo constatado que ferimentos múltiplos causados por arma de fogo levaram a vítima a óbito, fis. 10.

Extrai-se a autoria delitiva pela confissão do réu, perante a autoridade policial, em que relata que deu dois tiros na região do coração da vítima, fls. 20.

Cumpre ressaltar que a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima é realçada pela amizade comprovada entre réu e vítima.

As testemunhas Sebastião Bernardo dos Santos,
Hermogênio
Pereira de Souza e Irene Rodrigues Alves confirmam a amizade entre réu e vítima, fls. 12, 13 e 16.

A dinâmica do homicídio, explanado pelo próprio réu, conduz a existência de indícios da qualificadora da surpresa, visto que a vítima, em função da sua amizade com o réu, aceitou o convite do réu para saírem da casa para conversar, e de repente houve a prática delituosa.

Não há menção de que a vítima soubesse que o réu estivesse armado, muito menos de que o iria atacar, pois não se tem notícia nos autos de discussão anterior entre ambos, pelo
contrário
, esposa da vítima relatou que a vítima
tinha aconselhado o réu, momentos antes do crime, a não agredir mais a sua esposa, fls. 14.

Verifico, ainda, a existência de indícios da futilidade para a prática delituosa.

Às fls. 13-v, a testemunha
H
ermogênio
Pereira de Souza declarou que ouviu do réu, após o crime, que o tinha matado, pois estava conversando demais.

O réu informou que praticou o delito pois ouviu uma frase da
vítima
referente a sua esposa que o deixou nervoso e o levou a praticar o delito.

No mais, as demais testemunhas não souberam informar qual o motivo que levou o réu a praticar o delito.

(...).

Estabelecidos, de forma suficiente, os indícios para indicar a autoria
delitiva
em desfavor de Antônio Aparecido Alves pela prática de homicídio duplamente qualificado.

Em alegações finais, a defesa
argüiu
que não há provas mínimas da existência das qualificadoras, elencou nesse sentido, para justificar seu pleito doutrinas e jurisprudências, conforme fls. 169 e ss.

Ao meu ver
e nesta fase processual, deve estar categoricamente comprovada a insuficiência da existência das qualificadoras, sob pena deste juiz singular se
avorar
na competência do Tribunal Popular.

(...).

Posto isso, julgo procedente o pedido contido na denúncia, para pronunciar o réu Antônio Aparecido Alves, já qualificado nos autos, com base no artigo 413, § 1° do CPP, pela prática de homicídio qualificado — artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, devendo o presente caso ser levado a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. (Id.
287901411)
(
grifos meus)
.

No caso em análise, o recorrente postula a exclusão das qualificadoras, argumentando que não há fundamento para a incidência do motivo fútil ou do recurso que dificultou a defesa, pois o contexto de forte abalo emocional e a relação de proximidade entre autor e vítima afastam tais circunstâncias.

Todavia,
o pleito não merece guarida
.

No caso em apreço
, fica evidente que
o juízo de origem
examinou a admissibilidade da
s
qualificadora
s
, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri.

Analisando os autos, verifico que há elementos mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

O
conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento
pelo Tribunal do Júri
, considerando-se que a motivação declarada para
o cometimento do crime
e o recurso utilizado

ultrapassa
m
a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Eventual
exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob risco
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença
. V
ejamos:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG,
Rel.
Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/
0
4/
2024
,
DJe
de 25/
0
4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da T
CCR/TJMT
,
ao dispor que
:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(
...
).
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 2
5/4/2024)
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
PRONÚNCIA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013)
-

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

-
RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo
exigido
tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006,
Rel. Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em

21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta
Egrégia
Corte, descabido o pleito formulado pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antônio
Aparecido Alves
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025